Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. II - CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MÁCULAS NÃO VERIFICADAS. LIMITES DO PEDIDO RECURSAL DEVIDAMENTE OBSERVADOS. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. AFIRMAÇÕES OBJETIVAS E CLARAMENTE EXPRESSAS EM ARRAZOADO APRESENTADO PELA EMBARGANTE. DECLARAÇÕES RELATIVAS A FATOS JURIDICAMENTE RELEVANTES. NECESSÁRIA CONSIDERAÇÃO PELO COLEGIADO RECURSAL. ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE NÃO PODEM SER OLVIDADOS. DADOS QUE DESAUTORIZAM A VERSÃO DOS FATOS APRESENTADA PELA EMBARGANTE E QUE MODO ALGUM PODEM SER TIDOS COMO MERO ERRO MATERIAL. JULGAMENTO HÍGIDO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. III – VERBA HONORÁRIA. ARBITRAMENTO. OBSCURIDADE. PONTO EM QUE NECESSÁRIO ACLARAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA QUE IMPÕE A REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENTRE OS LITIGANTES. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. ART. 85, §2o, CPC. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NESSA PARTE CONFERIDO AOS ACLARATÓRIOS. IV - MULTA POR RECURSO PROTELATÓRIO. PENALIDADE QUE NÃO TEM CABIMENTO PARA O CASO CONCRETO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA NÃO IDENTIFICADO. ATUAÇÃO QUE RESPEITA AS FRONTEIRAS DA LEGALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR OBSCURIDADE. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, inexistindo contradição a ser sanada, apenas mero inconformismo da parte com a solução adotada pelo órgão colegiado.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita, pois não desbordou o decisum vergastado dos limites objetivos e subjetivos da causa, especialmente considerando-se o efeito devolutivo em profundidade dos recursos, segundo o qual deve ser devolvida ao tribunal ad quem o conhecimento de toda matéria impugnada, ainda que não apreciada pelo julgador de origem, desde que relativas ao capítulo impugnado, nos termos do art. 1.013, caput, §§1o e 2o do CPC.
4. Caso concreto em que se mostra necessário o esclarecimento da obscuridade, porquanto mantido o valor da condenação ao pagamento de alugueis imputada ao apelante como base de cálculo dos honorários advocatícios quando referida indenização foi excluída no acórdão embargado. Necessidade de retificação do julgado para determinar a redistribuição da sucumbência, com a condenação das partes ao pagamento, na proporção de 50% para cada, dos honorários advocatícios fixados no importe de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, CPC. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes, fazendo integrar o acórdão a fundamentação respectiva, inclusive, com retificação da parte dispositiva do acórdão embargado.
5. Não é devida a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, ainda que vícios não fossem constatados, pois inadmissível lançar a pecha de protelatórios aos embargos que não transcendem o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Intenção meramente protelatória não verificada.
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos com efeitos infringentes. Acórdão integrado pela decisão proferida nos Aclaratórios.